Tribunal: TJDFT
Processo: 0718472-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra pronunciamento exarado nos autos da Ação de Busca e Apreensão de veículo proposta pelo ora agravante em desfavor de GERMANO ALVES DE MELO. Pelo pronunciamento ora agravado, foi determinada a emenda da petição inicial, para que o autor, ora agravante, “comprove a parte autora a constituição da parte requerida em mora, tendo em vista que o documento de id. 92787647 indica tão somente o envio da notificação extrajudicial.”. Deste pronunciamento, o autor interpôs o presente recurso, pugnando pelo provimento do Agravo de Instrumento, para reformar a decisão acima referida. É o breve relato. Decido. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade. Consoante dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, a interposição de Agravo de Instrumento está adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas em seus treze incisos, bem como aos casos previstos em seu parágrafo único. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo (“numerus clausus”) disposto no referido dispositivo legal, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra um pronunciamento judicial que se limita a determinar a emenda da petição inicial. Acrescente-se que, nos termos do art. 1.001 do CPC, contra “despachos não cabe recurso.”. Consigne-se, por relevante, que a atual sistemática processual não abre a possibilidade de interpretação extensiva para fins de admissão de Agravo de Instrumento em casos que tais, uma vez que, ao menos como regra, prevalece, além da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, o não cabimento contra decisões desprovidas de carga decisória. Com isso, não há preclusão sobre tal questão, porquanto poderá ser objeto de ulterior apreciação em recurso de Apelação. Com essas considerações, impõe-se negar seguimento ao presente recurso, uma vez que manifestamente inadmissível. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Insta assinalar, por relevante, que ao caso em comento não tem aplicação o disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo legal, uma vez que a causa da inadmissibilidade recursal se afigura insanável. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator